Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700824-08.2021.8.07.0002 RECORRENTE: RAEL FABRÍCIO TADEU DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não há que falar em impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, ambos do Código Penal, bem como 155 e 413, caput, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão de pronúncia teria sido baseada somente em declarações de testemunhas indiretas na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, motivo pelo qual entende que deve ser despronunciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, ambos do CP, bem como 155 e 413, caput, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Veja-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, os indícios de autoria não estão respaldados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial, já que as testemunhas policiais, embora não tenham presenciado a agressão, presenciaram a vítima apontando os réus como autores da agressão sofrida. Os depoimentos das testemunhas policiais são firmes, coerentes e harmônicos, além de substancialmente semelhantes às declarações por elas prestadas à autoridade policial no dia dos fatos. O depoimento extrajudicial da vítima também está em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais HELTON e MÁRCIO nas fases inquisitorial e judicial. Outrossim, as versões dos acusados – GEOVANE e RALE - e da testemunha TARCIA - esposa de um deles, além de divergentes das declarações da vítima e das testemunhas policiais, são contraditórias. O conjunto probatório, lastreado em provas colhidas tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, evidencia que ambos os réus, em união de desígnios, agrediram a vítima com uma garrafada na cabeça e, em seguida, com facadas nas costas e na região toráxica” (ID 48155470). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027